Tribunal: STF
Processo: ADPF 1214
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Guarda Municipal. Alteração da denominação para “Polícia Municipal”. Vedação constitucional. Art. 144 da Lei Maior. Estatuto Geral das Guardas Municipais - Lei nº 13.022/2014. Sistema Único de Segurança Pública - Lei nº 13.675/2018. Normas gerais de observância obrigatória pelos municípios. Improcedência.

    I. Caso em exame

    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental em face de decisão liminar do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que suspendeu a eficácia de norma municipal, pela qual alterada a denominação da “Guarda Civil Metropolitana” para “Polícia Municipal de São Paulo”.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o ordenamento jurídico-constitucional autoriza que a Guarda Municipal tenha a sua denominação alterada para “Polícia Municipal”.

    III. Razões de decidir

    3. O texto constitucional utiliza a nomenclatura “guardas municipais” de maneira deliberada, reservando a terminologia “polícia” a órgãos específicos taxativamente enumerados (art. 144 da CF).

    4. A legislação federal de regência, como o Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei nº 13.022/2014) e a lei que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública (Lei nº 13.675/2018), mantém a designação constitucional, sendo tais normas gerais de observância obrigatória pelos municípios.

    5. A denominação institucional é elemento essencial da identidade dos órgãos e a autonomia municipal não permite a modificação de nomenclaturas fixadas pela Constituição Federal.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Pedido julgado improcedente.

    Tese de julgamento: “Por determinação do art. 144, § 8º, da Constituição Federal, regulamentado pelas Leis 13.022/2014 e 13.675/2018, aplica-se a expressão “Guardas Municipais” em todo o território nacional, sendo vedada a substituição por “Polícia Municipal” e denominações similares.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144, § 8º; Lei nº 13.675/2018, art.   9º; Lei nº 13.022/2014, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: ADPF 995; RE 846.854/SP (Tema 472-RG);     RE 608.588 (Tema 656-RG).

Por determinação do art. 144, § 8º, da Constituição Federal, regulamentado pelas Leis 13.022/2014 e 13.675/2018, aplica-se a expressão “Guardas Municipais” em todo o território nacional, sendo vedada a substituição por “Polícia Municipal” e denominações similares.